Tribunal: TJES
Processo: 5010778-29.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-01-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010778-29.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: JOVENILIA JASTROW TRANCOSO
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. AUSÊNCIA DE DÉBITO EM ABERTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DETERMINAÇÃO DE RESTABELECIMENTO EM DEFINITIVO DA LINHA TELEFÔNICA. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS).
MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
FIXADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Recurso Inominado n°
5010778-29.2025.8.08.0014

Recorrente: TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO

Recorrida: JOVENILIA JASTROW TRANCOSO

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante pela procedência do pleito autoral, reconhecendo a falha na prestação de serviços da empresa recorrente, referente à suspensão/bloqueio do serviço de telefonia móvel da linha telefônica da parte autora, e, por conseguinte, determinou o restabelecimento em definitivo da linha telefônica (confirmando a tutela de urgência ao seu tempo concedida) e condenou a parte recorrente ao pagamento de danos morais (R$ 3.000,00).

Irres
ignado, o requerido apresentou Recurso Inominado, sustentando, em síntese:
a)
inexistência de falha na prestação de serviços;
b)
que não há que se falar em danos morais, haja vista que os fatos narrados pelo recorrido não passam de mero aborrecimento;
c)
subsidiariamente, que o
quantum
indenizatório a título de danos morais seja reduzido substancialmente;
d)
aplicação da taxa legal (SELIC) para o cômputo dos juros moratórios e aplicação do IPCA para fins de atualização monetária
.

Contudo, em que pese o disposto nas razões recursais, entendo que a sentença de 1º grau deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Digo isso porque, de fato, entendo que restou comprovada
a falha na prestação de serviço da empresa de telefonia recorrente, decorrente da imotivada suspensão do serviço de telefonia móvel contratado pela recorrida, diante da inexistência de débito em aberto (fatura de julho de 2025 quitada antes do vencimento).

Ademais, conforme acertadamente asseverado pelo juízo de 1º grau em sua sentença,
“[...] Conforme documento anexado em ID 77931630, consistente em fotografia da fatura física com chancela bancária ("Banesfacil"), o pagamento do valor de R$ 76,00 (setenta e seis reais) ocorreu em 15/07/2025, ou seja, antes do vencimento . Embora a requerida afirme que não houve o repasse do pagamento pela instituição financeira e que seus sistemas internos indicam a pendência do débito, não se desincumbiu do ônus de comprovar tal alegação ou qualquer outra excludente de sua responsabilidade (art. 373, II, CPC c/c art. 14, § 3º, CDC)
[...]comprovado o pagamento tempestivo, a suspensão dos serviços ocorrida ao final de julho de 2025 foi indevida”
(id. 17085837, negritei).

Desse modo, entendo evidente a falha na prestação de serviços decorrente na interrupção do serviço contratado pela parte recorrida.

Q
uanto ao dano moral, este também restou evidenciado, em razão dos prejuízos decorrentes da falha na prestação do serviço que ultrapassaram a fronteira do mero dissabor, especialmente em razão da natureza essencial desse serviço (art. 10, inc. VII, da Lei 7.783/1989).

Em relação ao
quantum
indenizatório, sabe-se que a indenização pelos danos morais deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Ademais, conforme destacado na sentença,
“[...] A requerente demonstrou ainda ter tentado solucionar a questão administrativamente, via aplicativo "Meu Vivo", informando o pagamento e recebendo a promessa de restabelecimento em até 48 horas, o que não ocorreu
”
(id
. 17085837, negritei).

Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano e o nível do abalo sofrido, evitando-se, assim, o enriquecimento ilícito da parte.

Assim, tenho que o valor arbitrado pelo magistrado
a quo
(R$ 3.000,00) é razoável e proporcional, não podendo ser considerado exorbitante.

Finalizando, sequer deve ser analisada a questão atinente aos juros e correção monetária, visto que o pleito recursal, ao menos nesse particular, vai ao encontro da sentença ora objurgada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença de 1º grau.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)